Tribunal: TJES
Processo: 5024682-57.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024682-57.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO RANGEL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024682-57.2023.8.08.0024
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: LEANDRO RANGEL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
A PARTE AUTORA AFIRMA, EM SÍNTESE, QUE TEVE O SEU NOME INSERIDO NOS CADASTROS NEGATIVOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, POR COMANDO DA REQUERIDA, EM VIRTUDE DE COBRANÇA INDEVIDA, UMA VEZ QUE JÁ SE ENCONTRA QUITADO O SUPOSTO DÉBITO QUE EXISTIA ENTRE AS PARTES, REFERENTE ÀS CONTAS DO ANO DE 2021. MOTIVO PELO QUAL, LIMINARMENTE, PLEITEIA A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, COM A CONFIRMAÇÃO AO FINAL, DECLARANDO A NULIDADE DO DÉBITO E CONDENANDO A RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ OFERECEU CONTESTAÇÃO, SUSTENTANDO, EM SUMA, REGULARIDADE DO DÉBITO, PUGNANDO PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, reafirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela, de cancelamento da inscrição realizada no nome do autor, efetuada pelo requerido, declarando a nulidade da cobrança decorrente do TOI, que originou o débito no valor de R$ 2.478,60 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavo), referente ao consumo do período compreendido de maio de 2019 a maio de 2022, bem como condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três reais), à título de danos morais, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.
RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.
”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, ABRINDO-SE A POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA DECISÃO ACERCA DA MATÉRIA DE FATO DISCUTIDA, SOB O ARGUMENTO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELO AUTOR. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (7). DO MÉRITO.

DA LEITURA DA INICIAL, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA, ORA RECORRIDO, ALEGOU QUE SEU NOME FORA INCLUÍDO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, PELA RÉ, POR DÍVIDA QUITADA. PELOS FATOS, REQUER A TUTELA ANTECIPADA PARA A EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
, A CONFIRMAÇÃO DA TUTELA E A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JÁ DA LEITURA DA SENTENÇA, VERIFICA-SE QUE O MM. JUIZ DE DIREITO DE PRIMEIRO GRAU SUSTENTOU QUE A PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DO DÉBITO E, CONSEQUENTEMENTE, DA SUA CONDUTA. DA SENTENÇA VERGASTADA, EXTRAI-SE O SEGUINTE TRECHO: “[...] apesar de o referido acordo não possuir relação com o débito, a dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 2.478,60 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavo) é decorrente do TOI, referente ao período de maio de 2019 a maio de 2022, conforme se pode verificar no id. 29214250 , o qual a Requerida não comprovou o cumprimento do procedimento da Resolução nº 414/2010 da Aneel.” COMO SE VÊ, O DOUTO MAGISTRADO ANALISOU O PRESENTE CASO COMO SE TRATASSE DE IMPUGNAÇÃO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TOI) REALIZADO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO. ORA, NÃO É DISSO QUE SE CUIDA A PRESENTE DEMANDA. COMO VISTO, A QUESTÃO É BEM OUTRA. PORTANTO, O QUE SE TEM, AO FINAL E AO CABO, É QUE O MAGISTRADO ANALISOU A
PRETENSÃO AUTORAL COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO INVOCADO.

PONTUO
AINDA QUE O PRESENTE FEITO TENHA ANALISADO O PEDIDO DE NULIDADE DA COBRANÇA E DE DANOS MORAIS, A SENTENÇA FORA MOTIVADA EM FUNDAMENTOS ESTRANHOS AO PEDIDO INICIAL.
É NULA A SENTENÇA FUNDADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO NARRADA PELO AUTOR, LOGO, SE A SENTENÇA É
EXTRA PETITA
, NÃO HÁ OUTRO CAMINHO SENÃO O DE SE PROCEDER À SUA CASSAÇÃO. NOS TERMOS DO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. PORTANTO, OCORRE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
QUANDO A CAUSA É DECIDIDA FORA DOS CONTORNOS DELINEADOS NA LIDE, UMA VEZ QUE ESTES SÃO ESTABELECIDOS A PARTIR DA ANÁLISE DA CAUSA DE PEDIR SUSCITADA PELA PARTE E DOS LIMITES PEDIDOS EM SUA PEÇA DE INGRESSO. DESSARTE, O ATO JUDICIAL OBJURGADO ANALISOU PONTO QUE NÃO ESTAVA EM DISCUSSÃO NOS AUTOS (REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO REALIZADO PARA APURAÇÃO DO DÉBITO - TOI), CONSIDERANDO A ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O DÉBITO OBJETO DA DEMANDA FOI QUITADO POR MEIO DE ACORDO. NA ESPÉCIE, INAPLICÁVEL A APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, SOB PENA DE FERIR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ASSIM, EM FACE DO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, É O CASO DE ANULAR A R. SENTENÇA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA PROFERIDO NOVO JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM OS PEDIDOS DO AUTOR.
(8). POR ESTES FUNDAMENTOS
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
E
ANULO A R. SENTENÇA
, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROLAÇÃO DE OUTRA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EIS QUE INCABÍVEL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)